Tribunal: TJDFT
Processo: 0000488-67.2016.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. SUBSIDIARIEDADE MITIGADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVALIDEZ CAUSADA POR AGRESSÕES DO EX-CÔNJUGE. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DE PENSIONAMENTO. GUARDA. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA NÃO SE CONFUNDE COM VÍNCULO DE PARENTALIDADE. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge decorre do dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após a dissolução da sociedade conjugal e se justifica quando não tem condições de subsistir por seu próprio esforço. Trata-se de medida excepcional que exige a comprovação da necessidade, bem como a impossibilidade de autossustento, consubstanciada pela incapacidade para o trabalho daquele que pede alimentos.
2. In casu, o fato de a Requerente possuir três filhos maiores de idade não afasta o dever de mútua assistência, cuja subsidiariedade deve ser mitigada no caso concreto em razão de a invalidez da alimentada ter sido causada por agressões praticadas pelo ex-cônjuge.
3. O pagamento de plano de saúde ostenta natureza de pensionamento, e deve perdurar pelo período da obrigação alimentar imposta.
4. A guarda prevista no art. 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente refere-se a instrumento de colocação em família substituta, não se confundindo com vínculo de parentalidade. Portanto, o reconhecimento de vínculo parental socioafetivo é discussão estranha ao presente processo, tendo o contraditório sido exercido tão somente quanto à obrigação alimentar fruto da supracitada guarda.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.